Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002213-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS MONTEIRO - CPF: 026.709.812-08 (ADVOGADO), ADRIAN JOSE DE SA TELES - CPF: 038.570.632-46 (PACIENTE), Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GABRIEL MARTINS MONTEIRO - CPF: 026.709.812-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARI TANIA DE VARGAS MAZZARDO - CPF: 015.422.759-54 (VÍTIMA), CLAIRTON JOAO MAZZARDO - CPF: 758.459.389-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002213-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: ADRIAN JOSE DE SA TELES
IMPETRANTE: GABRIEL MARTINS MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante de indícios de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se seriam suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstrou, de forma concreta, a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado por auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais, confissão parcial e apreensão de objetos relacionados à prática delitiva.

4. O
periculum libertatis
restou caracterizado pela reincidência específica do paciente, pelo
modus operandi
profissionalizado e pela apreensão de diversos bens e valores sem comprovação de origem lícita, revelando risco concreto à ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas para conter a reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a prisão preventiva fundada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, §5o; 312, §§ 3o e 4o; 313, I; 319; 282, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 246121 AgR; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ; AgRg no RHC 188.488/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002213-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: ADRIAN JOSE DE SA TELES
IMPETRANTE: GABRIEL MARTINS MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Adrian José de Sá Teles
, contra ato do juízo da Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP).

A defesa alega ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão, sustentando que a decisão teria se limitado à repetição de argumentos genéricos, sem demonstrar concretamente os requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP, em especial no tocante à demonstração da justa causa para a custódia cautelar.

Argumenta, ainda, que, além da recuperação parcial dos objetos subtraídos, o paciente apresenta condições pessoais favoráveis –
“é empresário no ramo de funilaria e pintura de veículos, com empresa regularmente registrada e CNPJ ativo (em anexo). Presta serviços mediante emissão de notas fiscais (em anexo), possui residência fixa (em anexo), e vive em união estável (em anexo) na comarca de Porto Velho/RO”
–, o que tornaria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002213-71.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Tangará da Serra, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Conforme consta dos autos, a equipe policial recebeu informação, via sistema 190, de que o suspeito do furto ocorrido em Nova Mutum/MT estaria hospedado em hotel na cidade de Tangará da Serra/MT. As diligências foram iniciadas imediatamente após o conhecimento do fato criminoso, culminando na localização do paciente em período inferior a 24 (vinte e quatro) horas, estando ele na posse de aparelhos celulares subtraídos e quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita.

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após requerimento ministerial,
verbis
:

[...] 12. O indiciado encontra-se em hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva previstas nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias do envolvimento, em tese, a prática criminosa.

13. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial Wesley Ferreira da Silva (id. 220282797) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “A equipe policial recebeu informação via 190 de que um indivíduo suspeito de furto ocorrido na cidade de Nova Mutum estaria pernoitando nesta urbe. A vítima relatou a subtração, do interior de seu veículo, de um aparelho celular iPhone (cor rosa) e da quantia de R$ 1.400,00 em dinheiro. Segundo informações da própria vítima, o suspeito estaria hospedado em hotel localizado no bairro Jardim das Palmeiras. As equipes policiais deslocaram-se ao local e, mediante identificação do motorista do veículo envolvido, localizaram o suspeito em um dos quartos. Após diálogo com os hóspedes e ciência da denúncia,
o conduzido apresentou-se como autor do delito, informando que em uma bolsa estariam aparelhos furtados e certa quantia em dinheiro, sem comprovação de origem. Relatou ainda que um dos aparelhos do furto estava em sua posse e que outro teria sido descartado
, juntamente com documentos pessoais da vítima, poucos minutos após sair de Nova Mutum. Também apresentou outro aparelho iPhone, supostamente proveniente de outro furto, cuja vítima ainda não havia sido identificada. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, sem registro de lesões.
Em conversa, declarou que utiliza uma chave de fenda fina para abrir veículos e praticar os furtos, e que revende os aparelhos subtraídos a um conhecido residente no Estado de Rondônia, proprietário de loja de celulares, que realiza o desmanche dos aparelhos para aproveitamento de peças
. Segundo o próprio conduzido, os aparelhos são vendidos pelo valor aproximado de R$ 1.500,00 cada.

14. Neste mesmo sentido, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo:

- Auto de prisão em flagrante;

- Depoimentos dos policiais condutores e da vítima;

- Auto de apreensão;

- Confissões parciais colhidas em sede policial;

- Imagens do circuito de segurança.

15. Já o periculum libertatis, agora reforçado pelos critérios legais do art. 310, §5o, e 312, §3o, encontra-se evidentemente configurado, sobretudo diante:

a) da movimentação típica de atividade ligada a pequenos furtos para revenda no mercado clandestino;

b) do risco concreto à ordem pública, evidenciado pela reiteração delitiva, uma vez que o custodiado possui registros criminais anteriores.

16. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos narrados e do risco à ordem pública.

“(...) 3. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos não viola a presunção de inocência e não configura antecipação de pena.4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida. 5. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade do caso. (N.U 1026767-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”

17. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de materiais característicos do delito e prática de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 180 do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

“Teses de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, evidenciada pela gravidade real da conduta, risco de reiteração delitiva e tentativa de obstrução à justiça.” “2. A substituição da custódia cautelar por medidas alternativas é incabível quando demonstrada a insuficiência destas para assegurar a ordem pública.” “3. A capitulação jurídica conferida pelo juízo de custódia não está vinculada àquela adotada pela autoridade policial, desde que respeitado o contraditório em momento oportuno.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, caput. CPP, art. 313, I. CPP, art. 316. CPP, art. 319. CP, art. 180, caput.
CP, art. 311, § 2o, III. N.U 1034804-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

18. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

19. A Lei no 15.272/2025 promoveu alteração substancial sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passando o §5o do art. 310 a elencar hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado.

20. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP:

21. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

- O custodiado confessou ao policial no momento da prisão que foi o autor do crime e que estaria com uma bolsa com diversos aparelhos furtados que seriam repassados para um amigo para revenda de peças;

- Informou que do furto em questão estaria com um aparelho e quantia subtraída e um aparelho teria sido descartado junto com os documentos da vítima.

22. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

23. Modus operandi (§3o, I):

– Atuação articulada para o furto qualificado e receptação em diversas cidades, o qual dificulta a identificação.

24. Natureza (§3o, III):

– Foram apreendidos 03 aparelhos celulares (tipo iphone) e a quantia de R$ 13.078,00 em espécie.

25. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

– Atividade que demonstra profissionalismo na lida com bens furtados;

– Existência de reiteração criminosa específica contra o patrimônio (1003369-58.2023.8.11.0046).

26. Consoante o novo §4o do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos.

27. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais.

28. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

29. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

30. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

31.
Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
. [...].

Não obstante as alegações aduzidas pelo combatente impetrante na presente ação constitucional, não visualizo demonstrada a propalada ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

A autoridade apontada como coatora evidenciou, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a existência de elementos indiciários suficientes de autoria, bem como a comprovação da materialidade delitiva, destacando-se, ainda, a necessidade da segregação como medida indispensável à garantia da ordem pública, sobretudo em razão da reincidência específica do investigado. Consta dos autos que Adrian José responde a ação penal n. 1003369-58.2023.8.11.0046, na qual foi condenado pela prática de tentativa de furto qualificado no ano de 2024.

A jurisprudência da Corte Superior é firme ao reconhecer que
“a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 30/11/2023).

Na mesma linha,
“o STF tem precedentes reconhecendo a idoneidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
”
(STF, SEGUNDA TURMA, HC 246121 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, julgamento: 27/11/2024).

Ademais, não se pode ignorar a forma reiterada e sofisticada de atuação atribuída ao paciente, consistente na abertura de veículos mediante uso de chave de fenda e posterior revenda dos objetos subtraídos a terceiro que os desmanchava para aproveitamento de peças. Ressalta-se que, quando da abordagem, foram apreendidos com o paciente três aparelhos celulares da marca iPhone e a quantia de R$ 13.078,00 (treze mil e setenta e oito reais), em espécie, sem origem lícita comprovada. Tais circunstâncias, ao menos em juízo preliminar, denotam habitualidade na prática delitiva.

Diante desse quadro, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da prisão preventiva.

Importa salientar que, estando a custódia cautelar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se configura afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação da pena, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 188.488/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Por fim, considerando-se que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada e respaldada em dados concretos extraídos dos autos, revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6o, do CPP:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

À vista do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Adrian José de Sá Teles
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026